Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-06.2021.8.11.0077
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000519-06.2021.8.11.0077
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Diligências]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AUTOMATON NORTE INDUSTRIA DE PLASTICOS S/A - CNPJ: 01.036.698/0001-68 (AGRAVANTE), KLEBER TOCANTINS MATOS - CPF: 832.845.911-68 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS RODRIGUES GOMES espolio registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS RODRIGUES GOMES - CPF: 183.626.809-20 (AGRAVADO), EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - CPF: 314.430.871-49 (ADVOGADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO INTERPOSTO EM VIRTUDE DE
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação manejado contra decisão proferida em Carta Precatória, por entender inadequada a via recursal eleita.

A Agravante sustenta que a decisão recorrida
tem
natureza terminativa no âmbito do Juízo deprecado, o que gera dúvida objetiva acerca do recurso cabível e autoriza a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal, instrumentalidade das formas, primazia do julgamento de mérito, acesso à justiça e duplo grau de jurisdição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu pedido de redução do valor de diligência do Oficial de Justiça
tem
natureza de sentença ou de decisão interlocutória e, por consequência, se é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecer Apelação interposta em lugar de Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pronunciamento recorrido limitou-se a indeferir pedido incidental de redução do valor da diligência do Oficial de Justiça, sem extinguir o procedimento ou encerrar fase processual
; o que evidencia a
natureza de decisão interlocutória.

4. O argumento
de que a decisão
exauriu
a atividade jurisdicional do Juízo deprecado não
encontra respaldo nos autos
, sobretudo porque a devolução da Carta Precatória decorreu
da competência restrita e executiva do Juízo Deprecado.

5.
A fungibilidade recursal somente é admitida em hipóteses excepcionais de dúvida objetiva acerca do
R
ecurso cabível, circunstância inexistente quando a legislação processual e a jurisprudência consolidada apontam, de forma inequívoca, o cabimento do Agravo de Instrumento.

6.
A interposição de Apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, circunstância incompatível com a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

7.
Os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito, do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição não autorizam o afastamento das regras legais que disciplinam o sistema recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A decisão que indefere pedido de redução de diligência de Oficial de Justiça em Carta Precatória
tem
natureza interlocutória e deve ser impugnada por Agravo de Instrumento. 2. A interposição de Apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não afastam a observância das regras legais de adequação recursal.
”

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 203, §§ 1º e 2º, 1.009, 1.015, parágrafo único, e 932, III.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto p
ela empresa
Automaton
Norte Indústria de Plásticos S.A.
em virtude da decisão
de Id. 339923885,
que não conheceu do Recurso de Apelação por ela interposto.

Em suas razões, a Agravante alega
excesso de formalismo
por não ter
conhec
ido
do Recurso de Apelação
interposto em virtude de decisão que tem
natureza interlocutória.

Sustenta que a decisão proferida no âmbito da Carta Precatória exauriu a atividade jurisdicional do Juízo deprecado quanto à matéria discutida, circunstância apta a gerar dúvida objetiva acerca do
R
ecurso cabível.

Defende a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito, do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição,
e alega
inexistir erro grosseiro na interposição d
o Recurso de
Apelação.

Verbera
que o não conhecimento do
R
ecurso impede a análise da alegada desproporcionalidade do valor arbitrado para as diligências do Oficial de Justiça, fixadas em R$ 38.188,80
(trinta e oito mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta centavos)
para avaliação de imóveis contíguos.

Com esses argumentos,

pugna pelo
provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, determinar o conhecimento do Recurso de Apelação mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal e, posteriormente, apreciar o mérito da insurgência.

Embora intimado, o Agravado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a empresa

Automaton
Norte Indústria
d
e Plásticos S.A.
recorre da
decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu do Recurso de Apelação
p
or
ela interposto, diante da
manifesta inadequação da via recursal.

Em suas razões, argumenta
, em síntese, que a decisão proferida no âmbito da Carta Precatória t
em
natureza terminativa, circunstância apta a gerar dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

Alega rigor excessivo e sustenta
a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito, do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição.

Sem razão.

O
pronunciamento judicial impugnado
por meio do Recurso de Apelação
limitou-se a indeferir pedido de redução do valor da diligência do Oficial de Justiça, sem extinguir o procedimento
tampouco
encerrar qualquer fase processual. Trata-se, portanto, de típica decisão interlocutória.

Nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, a Apelação é cabível contra sentença.
Sentença, por sua vez,
“
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
.”
(art. 203, § 1º, CPC).

De acordo com a redação do § 2º do artigo 203 do CPC,
“
decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
”
. Contra
essas
decisões, cabe o
R
ecurso adequado, qual seja, o Agravo de Instrumento, inclusive quando proferidas em Carta Precatória, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A tese recursal de que a decisão
exauriu
a atividade jurisdicional do Juízo deprecado não
encontra respaldo nos autos
.

A Juíza deprecada determinou a intimação da Agravante para recolher as diligências necessárias para o cumprimento dos atos.

Ao se manifestar, requereu a redução do valor da diligência, cujo pedido foi indeferido. A Agravante opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados.

Na sequência interpôs o Recu
r
so de Apelação.

Tendo em vista que o Juízo deprecado tem competência meramente executória, a Juíza de
terminou a devolução d
a carta precatória.

A Agravante, então, opôs novo Recurso Integrativo, que também foi rejeitado
. Inconformada,
opôs o terceiro Embargos de Declaração, os quais não foram conhecidos
e, depois, novos
Aclaratórios
, também não conhecidos.

Assim, é evidente
que
não foi
a decisão
interlocutória que indeferiu o pedido de redução da diligência que
exauriu a atividade jurisdicional
do Juízo deprecado
, e sim a interposição de Recurso de Apelação contra aquela decisão.

Do mesmo modo, não há falar em excesso de formalismo ou de dúvida objetiva apta a justificar a aplicação do princípio da fungibilidade.

A
jurisprudência admite a fungibilidade apenas em situações excepcionais, quando exista efetiva controvérsia doutrinária ou jurisprudencial acerca do recurso cabível.
E
não há qualquer divergência relevante quanto à impugnação de decisão interlocutória proferida em Carta Precatória,
pois é
pacífico
que contra ela cabe
Agravo de Instrumento.

Portanto, ainda que
o prazo d
o Recurso de
Apelação
seja o mesmo d
o
Recurso de
Agravo de Instrumento
, e mesmo que a Apelação tenha sido interposta no prazo legal, essa
observância não afasta a manifesta inadequação da via recursal
,

muito menos
transforma
R
ecurso incabível em recurso adequado, sobretudo quando configurado erro grosseiro
.

Nessa esteira, não há qualquer mácula no
decisum
recorrido, pois a interposição do Apelo
configura erro grosseiro, circunstância incompatível com a aplicação da fungibilidade recursal.

Ressalto que o
s precedentes
indicados
pela Agravante não alteram essa conclusão
, em especial porque o
julgado do Superior Tribunal de Justiça
citado
nas razões recursais refere-se à situação específica em que a parte foi induzida a erro pelo próprio
Julgador
, circunstância
diferente deste caso
,
em que

inexiste qualquer elemento apto a demonstrar que a parte tenha sido induzida em erro pel
a Juíza
de
origem
.

Igualmente não procede
o argumento
de afronta aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito ou do acesso à justiça.

Tais princípios não autorizam o afastamento das regras legais que disciplinam o sistema recursal, especialmente quando a legislação estabelece de forma inequívoca o recurso cabível para impugnação do ato judicial.

Por fim, as alegações relacionadas ao alegado excesso do valor cobrado para a realização da diligência não podem ser examinadas, pois pressupõem o prévio conhecimento do
R
ecurso, providência inviável diante da manifesta inadequação da via recursal eleita.

Desse modo, não se verifica qualquer fundamento apto a infirmar a decisão monocrática.

Ante o exposto,
desprovejo
o Recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026